Tribunal: TJPA
Processo: 0000318-90.2009.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. QUEDA DO AUTOMÓVEL EM BURACO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL (ARTIGOS 94 E 95, §1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB C/C O ITEM 5 DA RESOLUÇÃO DO CONATRAN Nº 160/2004). PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. ACOLHIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA A EFETIVA OCORRÊNCIA DOS DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM ALEGADA PRESUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Segundo o Ente Municipal, o Apelado não detinha a propriedade do veículo automotor envolvido no acidente, a qual só seria comprovada mediante o Certificado de Registro de Veículos ? CRV. Propriedade comprovada através do contrato de comprova e venda anexado aos autos, com data anterior ao acidente e devidamente registrado em cartório. Ademais, ainda que não houvesse comprovação da propriedade do veículo, é cediço que a legitimidade ativa para a ação de reparação de danos, em caso de acidente de veículos, é de todo aquele que, direta ou indiretamente, venha a sofrer prejuízos, seja de ordem material ou moral, inobstante a ausência de prova da propriedade do veículo, pelo autor da ação. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Arguição de ausência de Responsabilidade Objetiva. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, artigos 3º, §2º, 6º, II e 14, §1º, do CDC. No caso dos autos, restou configurado o nexo de causalidade entre a omissão do Município e o evento causador do dano ao apelado (acidente na via pública por falta de sinalização adequada).3. Arguição de ausência de direito a indenização por Danos Morais. O Dano moral, quando não for presumido, hipótese dos autos, necessita da comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por aquele que pleiteia. Como cediço, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor.4. Consta da petição inicial que o ato ilícito (omissão municipal), que deu causa ao acidente, teria violado o princípio da dignidade da pessoa humana; teria ocasionado uma crise de hipertensão no Apelado, decorrente da batida do seu tórax contra a parte interna frontal do veículo, bem como, a batida da parte superior do seu crânio no vidro frontal do veículo. Contudo, o cotejo probatório anexado à inicial (recibo de quitação geral, nota do serviço de guincho e fotos do local do acidente) não é capaz de demonstrar, por si só, que a situação em análise ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. Necessidade de exclusão da condenação por Danos Morais. 5. Arguição de ausência de direito a indenização por Perdas e Danos. O Apelo pleiteou a indenização em questão, em razão da alegada inatividade do veículo até o ajuizamento da ação. As perdas e danos consistem na indenização daquilo que o lesado efetivamente perdeu, ou, daquilo que o lesado deixou razoavelmente de ganhar em decorrência do evento danoso (artigo 402 do CC/02), de modo que, compete ao Autor demonstrar o fato constitutivo do seu Direito. O cotejo probatório anexado à inicial não demonstra que o veículo ficou em inatividade até o ajuizamento da ação, ou, situação que tenha ensejado prejuízo financeiro. Reforma da sentença para excluir a condenação por perdas e danos. 6. Diante da inversão do ônus de sucumbência, compete ao apelado o pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, custas processuais, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita (artigo. 98, §3º do CPC/15).7. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reconhecer a improcedência da Ação ante a exclusão da condenação em Danos Morais e Perdas e Danos e, condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. 8. À unanimidade.

Inteiro teor:
Acórdão n.º
Apelação Cível n.º 0000318-90.2009.8.14.0301
Secretaria Única de Direito Público e Privado
Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca: Belém/PA
Apelante: Município de Belém
Procurador: Marcelo Augusto Teixeira Brito Nobre
Apelado: Telmo Lima Marinho
Advogado: Telmo Lima Marinho OAB/PA 23.336
Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA.

QUEDA DO AUTOMÓVEL EM BURACO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL (ARTIGOS 94 E 95, §1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB C/C O ITEM 5 DA RESOLUÇÃO DO CONATRAN Nº 160/2004). PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. ACOLHIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA A EFETIVA OCORRÊNCIA DOS DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM ALEGADA PRESUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
UNANIMIDADE.
1. Preliminar de ilegitimidade ativa.
Segundo o Ente Municipal, o Apelado não detinha a propriedade do veículo automotor envolvido no acidente, a qual só seria comprovada mediante o Certificado de Registro de Veículos - CRV. Propriedade comprovada através do contrato de comprova e venda anexado aos autos, com data anterior ao acidente e devidamente registrado em cartório. Ademais, ainda que não houvesse comprovação da propriedade do veículo, é cediço que a legitimidade ativa para a ação de reparação de danos, em caso de acidente de veículos, é de todo aquele que, direta ou indiretamente, venha a sofrer prejuízos, seja de ordem material ou moral, inobstante a ausência de prova da propriedade do veículo, pelo autor da ação.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito
. Arguição de ausência de Responsabilidade Objetiva. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, artigos 3º, §2º, 6º, II e 14, §1º, do CDC. No caso dos autos, restou configurado o nexo de causalidade entre a omissão do Município e o evento causador do dano ao apelado (acidente na via pública por falta de sinalização adequada).
3. Arguição de ausência de direito a indenização por Danos Morais. O Dano moral, quando não for presumido, hipótese dos autos, necessita da comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por aquele que pleiteia. Como cediço, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor.
4. Consta da petição inicial que o ato ilícito (omissão municipal), que deu causa ao acidente, teria violado o princípio da dignidade da pessoa humana; teria ocasionado uma crise de hipertensão no Apelado, decorrente da batida do seu tórax contra a parte interna frontal do veículo, bem como, a batida da parte superior do seu crânio no vidro frontal do veículo. Contudo, o cotejo probatório anexado à inicial (recibo de quitação geral, nota do serviço de guincho e fotos do local do acidente) não é capaz de demonstrar, por si só, que a situação em análise ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. Necessidade de exclusão da condenação por Danos Morais.
5. Arguição de ausência de direito a indenização por Perdas e Danos. O Apelo pleiteou a indenização em questão, em razão da alegada inatividade do veículo até o ajuizamento da ação. As perdas e danos consistem na indenização daquilo que o lesado efetivamente perdeu, ou, daquilo que o lesado deixou razoavelmente de ganhar em decorrência do evento danoso (artigo 402 do CC/02), de modo que, compete ao Autor demonstrar o fato constitutivo do seu Direito. O cotejo probatório anexado à inicial não demonstra que o veículo ficou em inatividade até o ajuizamento da ação, ou, situação que tenha ensejado prejuízo financeiro. Reforma da sentença para excluir a condenação por perdas e danos.
6. Diante da inversão do ônus de sucumbência, compete ao apelado o pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, custas processuais, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita (artigo. 98, §3º do CPC/15).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reconhecer a improcedência da Ação ante a exclusão da condenação em Danos Morais e Perdas e Danos e, condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.
8. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 (três) à 10 (dez) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0000318-90.2009.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra TELMO LIMA MARINHO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, materiais c/c perdas e danos.
Consta da petição inicial (fls. 02/08) que, no dia 06.06.2006, por volta das 23h, o Apelado (passageiro do veículo) estava trafegando pela Avenida Sul, no Conjunto Providência, quando o motorista - Sr. José Davi Pinheiro, fora surpreendido por um buraco, em via pública, escavado pela Secretaria de Saneamento do Município de Belém - SESAN, o qual, sob a intensa chuva, estava totalmente encoberto pelas águas pluviais, não havendo luminária ou sinalização na rua, situação que teria ensejado o acidente demonstrado no levantamento fotográfico, topográfico e prova testemunhal. O Apelado afirmou ter batido o tórax contra a parte interna frontal do veículo, ocasionado uma crise de hipertensão e, também teria batido a parte superior do crânio no vidro frontal do veículo, enquanto o motorista teria sofrido lesões leves no septo nasal.
Suscitou a Responsabilidade Objetiva do Ente Municipal. Alegou a existência de Danos Morais no valor de R$ 45.000,00, Danos Materiais no valor de R$ 7.000,00 referentes as despesas do veículo e, Perdas e Danos no valor de R$ 45.000,00, em razão da inatividade do veículo até a data de ajuizamento da ação. Ao final requereu a procedência da ação.
Em seguida, após a apresentação de contestação (fls. 27/42), o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (fls. 50/56):
(...) Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos contidos na AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS que TELMO LIMA MARINHO moveu em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, para determinar que o réu pague a título de indenização por DANOS MORAIS o valor de R$ 10.000,00 (DEZ mil reais). DEFIRO o pedido de indenização por perdas e danos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais
). INDEFIRO o pedido de indenização por danos materiais, de conformidade e arrimo na fundamentação fática e jurídica do decisum.
Honorários advocatício que arbitro em 10% (dez por cento) de todo o valor determinado na sentença, a ser suportado pelo réu. Custas como de lei
. Remessa necessária, observando que minha decisão não foi pautada como ponto central em entendimento da Excelsa Corte e demais Tribunais Superiores, como determina o art. 475, § 3º do Código de Ritos Brasileiro. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se na forma e sob pena da lei. Gabinete do Juiz em Belém, aos 27 de abril de 2012. (grifo nosso).
Inconformado, o Município de Belém interpôs a presente Apelação (fls. 79/94), suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Autor, uma vez que este não detinha a propriedade do veículo automotor envolvido no acidente (Fiat Tempra SW-SLX, Chassis ZFA1590057639163, Placa GTH 6378), a qual só restaria comprovada por meio do Certificado de Registro de Veículos - CRV.
No mérito, alegou que a presente demanda deveria ser apreciada sob o viés da Responsabilidade Subjetiva, uma vez que a omissão não ocasionaria a Responsabilidade Objetiva. Suscitou a inexistência do dever de indenizar, vez que não teria sido demonstrada a culpa do Município. Arguiu a ausência de Danos Morais, pois, não teria sido comprovado ofensa à honra do Apelado, de forma subsidiária, pugna pela minoração do quantum fixado. Defendeu ainda, a inexistência de indenização por Perdas e Danos, uma vez que não teria sido comprovado os prejuízos econômicos sofridos, de modo que, não pode haver presunção de tal fato. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.
O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Vara de Origem (fl. 95, verso).
Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 97).
O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo parcial provimento da Apelação, para que seja excluída a condenação de indenização em perdas e danos (fls. 101/105).
É o relato do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
Em sede preliminar, o Ente Municipal suscita a ilegitimidade ativa do Apelado, uma vez que este não detinha a propriedade do veículo automotor envolvido no acidente, a qual só seria comprovada mediante o Certificado de Registro de Veículos - CRV.
No caso dos autos, o veículo sinistrado (Fiat Tempra SW-SLX, Chassis ZFA1590057639163, Placa GTH 6378), no documento denominado CRV, de fato, não consta no nome do Apelado, vez que está registrado no nome de Vania Maria do Socorro Alvarez (fls. 12/14), no entanto, há contrato de compra e venda, datado de 13.12.2000 (data anterior ao acidente) e devidamente registrado em cartório, passando o veículo para o Apelado.
Ademais, ainda que não houvesse comprovação da propriedade do veículo, é cediço que a legitimidade ativa para a ação de reparação de danos, em caso de acidente de veículos, é de todo aquele que, direta ou indiretamente, venha a sofrer prejuízos, seja de ordem material ou moral, inobstante a ausência de prova da propriedade do veículo, pelo autor da ação.
Acerca do tema, Carlos Roberto Gonçalves, citado por Rui Stoco, in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed, Editora dos Tribunais, 2001, pg.155, ensina que ¿compete à vítima da lesão pessoal ou patrimonial o direito de pleitear a indenização (Responsabilidade Civil, 1984, p.166). (grifo nosso).
Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE BELÉM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. CARRO DANIFICADO.DEVER DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.ISENÇÃO CUSTAS. HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. É legítimo para propor ação de reparação de danos a parte que direta ou indiretamente, venha a sofrer prejuízos, seja de ordem material ou moral, ainda que não seja proprietário do veículo; In casu, a autora é legítima para propor a ação considerando que era a condutora do veículo e suportou o pagamento de algumas despesas na reparação do veículo
; 2. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, o que vale dizer que na ação de reparação de dano contra ele ajuizada, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto 3. Sendo o Município demandado e responsável pela conservação de árvores localizadas nos passeios, vias logradouros públicos da cidade, resta evidente o dever do réu de indenizar os danos decorrentes da queda de árvore no veículo sinistrado estacionado em via pública; 4. A situação narrada os autos pela parte autora caracteriza mero aborrecimento, não ensejando a condenação o pagamento dos danos morais; 5. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73 e compensados em face da sucumbência recíproca, conforme art. 21, do CPC/73; 6. Isenta no pagamento das custas a Fazenda Pública nos termos do art.40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJPA, 2017.04705002-57, 183.033, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-11-14). (grifo nosso).
Neste sentido, destaca-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - VEÍCULO ATINGIDO POR ÁRVORE EM VIA PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ATO OMISSIVO -CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1
- O interesse e a legitimidade para a ação de reparação de danos, em caso de acidente de veículos, é de todo aquele que, direta ou indiretamente, venha a sofrer prejuízos, seja de ordem material ou moral, inobstante a ausência de prova da propriedade do veículo, pelo autor da ação
. 2 - A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, o que vale dizer que na ação de reparação de dano contra ele ajuizada, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto. 3 - A queda de árvore em via pública em decorrência de forte temporal, mas que não foge à normalidade, não configura caso fortuito a eximir a responsabilidade do Município de indenizar o autor, quanto aos danos materiais que suportou em decorrência de ter sido atingido o veículo por ele utilizado no exercício de sua profissão de motorista de táxi. 4 - Agravo retido improvido e provida a apelação, para julgar totalmente procedente o pedido inicial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.02.732639-6/001, Relator(a): Des.(a) Batista Franco, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2005, publicação da súmula em 14/10/2005). (grifo nosso).
Com efeito, deve ser reconhecida a legitimidade ativa do Apelado, conforme bem observado em sentença e, no ilustre parecer ministerial, senão vejamos:
Sentença (...) Não deve ser acolhida, haja vista que,
nada obsta o julgamento da ação a fundamentação lançada pelo Município de Belém de que o autor não é proprietário do veículo danificado, pois o que se busca aqui não é demonstração dos requisitos exigidos na Lei 9.503/97, e sim, apenas a satisfação do prejuízo causado, seja material ou moral
.
Ademais, em que pese os argumentos do réu sobre a ilegitimidade, o autor juntou instrumento de compra e venda, devidamente reconhecido em cartório
, diga-se de passagem, datado no mesmo ano constante no certificado de registro do veículo objeto da demanda.
Portanto, indefiro a preliminar argüida
. (grifo nosso).
Parecer ministerial (...)
Apesar de constar nos autos que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (fl. 12) encontra-se em nome de terceiro, entendo que o apelado comprovou sua propriedade
, bem como, o estado de posse do bem em questão, por meio de recibo de quitação geral (fl. 10), o qual, inclusive foi reconhecido em Cartório no ano de 2000, e o acidente de trânsito ocorreu no ano de 2006, quando o Sr. Telmo Lima Marinho já era proprietário do automóvel.
Ademais, no presente caso, os danos sofridos causados pelo acidente, não envolveram somente o veículo, mas houve prejuízos envolvendo também o autor que estava no interior do veículo
, pelo fato de ter sofridos lesões corporais, culminando em despesas pelos danos sofridos. Logo, entendo que resta configurada a legitimidade ativa do autor, ora apelado, devendo tal preliminar ser rejeitada. (grifo nosso).
Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.
DO MÉRITO
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Município de Belém, em relação ao acidente em questão; se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais e por Perdas e Danos e, de forma subsidiária, se há necessidade de minoração do quantum fixado à título de Danos Morais.
DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
O apelante suscita a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo.
Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).
Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).
Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).
Depreende-se do exposto, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.
No caso dos autos, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.
Quanto a conduta ilícita, o cotejo probatório anexado aos autos (fotos - fls. 16/20) comprova que a escavação da SESAN no local do acidente tinha grande diâmetro ao ponto de o carro ter ficado com a frente totalmente dentro do buraco, bem como, não havia sinalização adequada para alertar o perigo da escavação exposta, de modo que, a pista não apresentava condições seguras de trafegabilidade.
Sobre a situação em epígrafe, os artigos 94 e 95, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB c/c o item 5 da Resolução do CONATRAN nº 160/2004 (norma regulamentadora do CTB) dispõem, respectivamente:
Art. 94.
Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos
e pedestres,
tanto na via
quanto na calçada,
caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado
. (grifo nosso).
Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.
§1º
A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento
. (grifo nosso).
5.
SINALIZAÇÃO DE OBRAS
A Sinalização de Obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de Sinalização Vertical, Horizontal, Semafórica e de Dispositivos e Sinalização Auxiliares combinados de forma que:
-
os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção realizada e possam identificar seu caráter temporário
;
-
sejam preservadas as condições de segurança e fluidez do trânsito e de acessibilidade
;
- os usuário sejam orientados sobre caminhos alternativos;
- sejam isoladas as áreas de trabalho, de forma a evitar a deposição e/ou lançamento de materiais sobre a via. (grifo nosso).
Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE COM VEÍCULO. GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS ABERTA NA VIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. ART. 94 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO RÉU. ART. 331, II, DO CPC. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS PELO AUTOR. ART. 331, I, DO CPC/73. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ. HONORÁRIOS § ÚNICO, ART. 21, CPC/73. 1- Sentença com procedência do pedido do autor, condenando o Município de Santarém à indenização de danos materiais, morais, e lucros cessantes; 2
- Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado (art. 94, do CTB); 3- Configurada a omissão da Administração, o que enseja a responsabilidade subjetiva, ou objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, se evidenciados o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido
; 4- Comprovação de danos materiais, por meio de documentos. Provas não desconstituídas pelo réu, cujo ônus competia, nos termos do art. 331, inciso II, do CPC/73; 5- Lucros cessantes não comprovados pelo autor não podem ser presumidos (art. 331, I, do CPC); 6- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Manutenção da sentença no que toca à condenação em honorários advocatícios, considerando a sucumbência mínima do autor/apelado, conforme §1º, do art. 21, do CPC/73; 8- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação parcialmente provida; em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.
(TJPA, 2019.01297534-18, 203.312, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03). (grifo nosso).
Deste modo, configurado o nexo de causalidade entre a omissão do Município e o evento causador do dano ao apelado (acidente na via pública por falta de sinalização adequada), resta analisar se há comprovação do dever de indenizar.
DA AUSÊNCIA DE DANO MORAL
O Magistrado de origem condenou o Ente Municipal ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O eminente Magistrado limitou-se a afirmar que o Dano Moral teria sido demonstrado por todo acervo probatório.
Como cediço, o Dano moral, quando não for presumido (in re ipsa), necessita da comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por aquele que pleiteia.
No caso dos autos, o Apelado afirmou na petição inicial que o ato ilícito (omissão municipal), que deu causa ao acidente, teria violado o princípio da dignidade da pessoa humana; teria ocasionado uma crise de hipertensão, decorrente da batida do seu tórax contra a parte interna frontal do veículo, bem como, a batida da parte superior do seu crânio no vidro frontal do veículo, contudo, não fora anexado nenhum documento neste sentido.
Quanto ao ônus da prova, o artigo 373, I e II e, 434, do CPC/15 dispõem:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
Depreende-se do exposto que, em regra, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor.
Nessa linha de pensamento, Vicente Greco Filho e Antônio Jeová dos Santos lecionam, respectivamente:
O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito¿ (Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. 2. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 189).
O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subseqüente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimento ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais.
As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade e algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral
¿ (Dano moral indenizável. 3. ed. São Paulo: Método, 2001. p. 122). (grifo nosso).
O cotejo probatório anexado à inicial (recibo de quitação geral, nota do serviço de guincho e fotos do local do acidente) não é capaz de demonstrar, por si só, que a situação em análise ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.
Este é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE BELÉM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. CARRO DANIFICADO
.DEVER DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.ISENÇÃO CUSTAS. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. É legítimo para propor ação de reparação de danos a parte que direta ou indiretamente, venha a sofrer prejuízos, seja de ordem material ou moral, ainda que não seja proprietário do veículo; In casu, a autora é legítima para propor a ação considerando que era a condutora do veículo e suportou o pagamento de algumas despesas na reparação do veículo; 2. A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, o que vale dizer que na ação de reparação de dano contra ele ajuizada, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano injusto. 3. Sendo o Município demandado e responsável pela conservação de árvores localizadas nos passeios, vias logradouros públicos da cidade, resta evidente o dever do réu de indenizar os danos decorrentes da queda de árvore no veículo sinistrado estacionado em via pública;
4. A situação narrada os autos pela parte autora caracteriza mero aborrecimento, não ensejando a condenação o pagamento dos danos morais
; 5. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73 e compensados em face da sucumbência recíproca, conforme art. 21, do CPC/73; 6. Isenta no pagamento das custas a Fazenda Pública nos termos do art.40, inciso I da Lei Estadual nº.8.328/15. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJPA, 2017.04705002-57, 183.033, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-11-14). (grifo nosso).
Portanto, a exclusão da condenação em Danos Morais é medida que se impõe.
DA AUSÊNCIA DE PERDAS E DANOS
O Apelo pleiteou, na petição inicial, Indenização por perdas e danos no valor de R$ 45.000,00, em razão da inatividade do veículo até o ajuizamento da ação (30 meses x R$ 50,00 = R$ 45.000,00). O Magistrado de origem condenou o Ente Municipal no valor de R$ 10.000,00, afirmando que, em casos como o dos autos, sabe-se que em decorrência do veículo ficar parado por conta do sinistro, pressupõe-se que o Apelado tenha suportado prejuízos financeiros, dentre eles, táxi ou tarifa de transporte coletivo. Inconformado, o Apelante pugna pela improcedência do pedido ante a alegada ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.
Como cediço, as perdas e danos consistem na indenização daquilo que o lesado efetivamente perdeu, ou, daquilo que o lesado deixou razoavelmente de ganhar em decorrência do evento danoso (lucros cessantes), em observância ao disposto no artigo 402 do CC/02, de modo que, compete ao Autor demonstrar o fato constitutivo do seu Direito, em observância ao disposto no artigo 373, I, do CPC/15.
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei,
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
(grifo nosso).
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Neste sentido, Pontes de Miranda e Rui Stoco lecionam:
(...)
Para que ocorra o direito a título de perdas e danos, deve-se comprovar haver, com certeza, algo a ganhar, uma vez que só se perde o que se deixa de ganhar
. (MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Tratado de Direito Privado, t. XXV, p. 23). (grifo nosso).
(...) O dano material pode ser traduzido em danos emergentes, ou seja, aquilo que efetivamente se perdeu
, e em lucros cessantes, quer dizer, aquilo que se deixou de ganhar, ou seja, reflexo futuro sobre o patrimônio da vítima. (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6ª. Ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. pp. 129-130.). (grifo nosso).
Em que pese a afirmação do Apelado de que o veículo ficou em inatividade até o ajuizamento da ação, situação que teria ensejado prejuízo financeiro, não há nenhum documento neste sentido, de modo que, o Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, qual seja, aquilo que efetivamente se perdeu, conforme bem observado no parecer ministerial:
(...) Já em relação à condenação por perdas e danos, cumpre salientar que estas não se presumem e devem ser fartamente comprovadas. (...) O próprio autor afirmou na peça inicial que realizou reparos no veículo, no entanto, em nenhum momento demonstrou as perdas sofridas, somente requerendo nos pedidos a indenização por perdas e danos alegando que o automóvel fixou em inatividade (...)
Logo, não restou demonstrada a efetiva inatividade do veículo, nem o quanto deixou de perceber pela não utilização do mesmo, ou como tal situação poderia ocasionar prejuízos ao autor. Desta forma, entendo que, no que tange a condenação por perdas e danos, os argumentos do município apelante merecem prosperar, posto que não restou comprovado nos autos as devidas perdas financeiras sofridas pelo apelado. (grifo nosso).
Portanto, também assiste razão ao Apelante neste aspecto, de modo que, a improcedência da Ação é medida que se impõe ante a exclusão da condenação em Danos Morais e Perdas e Danos e, diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), todavia, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, determino a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita.
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso).
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À Apelação Cível,
para reconhecer a improcedência da Ação ante a exclusão da condenação em Danos Morais e Perdas e Danos e, condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da fundamentação.

É o voto.
P.R.I.C.
Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora